Tribunal: STF
Processo: HC 160280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Fraude à licitação, estelionato, associação criminosa e crimes contra a ordem econômica. Operação “Pedra no Caminho”. DERSA/SP. Prisão preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado em anterior HC no STJ. 4. Constrangimento ilegal ensejador do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HC 143.247/RJ, 146.666/RJ, 147.192/RJ e 156.730/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 13.8.2018, respectivamente). 6. Liminar deferida para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.